Tribunal: TJSP
Processo: 2177574-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o reconhecimento de impenhorabilidade de bem. Insurgência dos executados. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que não há comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da proteção legal, consoante previsão do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90. Imóvel em que reside um dos executados, mas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o reconhecimento de impenhorabilidade de bem. Insurgência dos executados. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que não há comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da proteção legal, consoante previsão do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90. Imóvel em que reside um dos executados, mas de propriedade do outro. Não demonstrado que os executados são entidade familiar. Agravantes que possuem mais de um imóvel em seu nome. Decisão preservada.

Agravo não provido.